Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710982-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: ELAINE MAGNA SOARES ARGOLO PEREIRA, NILSON DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, LATAM AIRLINES GROUP S.A., contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por dano moral à parte autora, decorrente de cancelamento de voo doméstico. É o breve relatório. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas e do preparo recursal. Na peça de apresentação das razões do recurso, afirma: “Em relação as custas, requer-se a análise da preliminar de mérito contida nas razões recursais. Adianta-se que foi requerido o pagamento diferido das custas, tendo em vista a situação das Companhias Aéreas durante a pandemia de COVID-19, além do fato da Tam Linhas Aéreas ter requerido o Chapter 11.”. Entretanto, apesar de discorrer sobre o pedido de reorganização da empresa perante a justiça norte-americana e requerer a suspensão do processo, inexiste o alegado pedido de diferimento das custas. Ainda que houvesse, tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, em que mesmo as empresas em recuperação judicial devem recolher as custas e o preparo recursal. Nessa esteira, confira-se decisão do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019) Destarte, não há que se falar em diferimento do pagamento das custas processuais, por falta de amparo legal. Nos termos do artigo 115 do RITR, o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, bem como comprovada a hipossuficiência. Precedente: (Acórdão n.1041449, 07003418620178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca, ainda, que não houve formulação de pedido, ainda que no juízo a quo pendente de apreciação. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, reconhecendo, de pronto, sua deserção. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A., a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno o recorrente deserto ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator